Tribunal: TJBA
Processo: 8083643-95.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083643-95.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MIGUEL DANIEL DE PAULA

Advogado(s)
:
JULIANA LEITE PONTES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA FORMAL DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FATO GERADOR. PROPRIEDADE E POSSE. ART. 121 DO CTN. ART. 1.º DA LEI ESTADUAL N.º 6.348/91. AUSÊNCIA DE SUJEIÇÃO PASSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito tributário ajuizada por Miguel Daniel de Paula, com o objetivo de afastar a exigência de IPVA, taxas de licenciamento e seguro DPVAT incidentes sobre veículo automotor Chevette Hatch, alienado pelo autor em 1996, mas ainda registrado em seu nome, sob a alegação de que não mais exerce posse ou domínio sobre o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir: (i) se é legítima a cobrança de tributos estaduais sobre veículo cuja propriedade formal não foi transferida, mas cuja posse e domínio já não pertencem ao contribuinte; e (ii) se a ausência de registro de transferência no DETRAN inviabiliza o reconhecimento da inexistência de relação jurídica tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos termos do art. 121 do Código Tributário Nacional e do art. 1.º da Lei Estadual n.º 6.348/91, a sujeição passiva do IPVA exige relação direta com o fato gerador, qual seja, a propriedade ou posse do veículo automotor.

4. Demonstrado que o autor alienou o veículo antes da vigência do atual Código de Trânsito Brasileiro e que houve bloqueio administrativo do licenciamento junto ao DETRAN, afasta-se a sua responsabilidade tributária.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios é firme no sentido de que a mera ausência de registro de transferência não é suficiente para manter a obrigação tributária em face de quem não exerce mais a posse ou a propriedade de fato.

IV. CONCLUSÃO:

Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida para declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre o autor e o Estado da Bahia relativamente ao veículo descrito, desde a data da alienação. Determinada a exclusão do nome do autor de cadastros de inadimplência fiscal e a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários indevidos. Sem condenação em honorários, por se tratar de Fazenda Pública.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
apelação cível n.º
8083643-95.2020.8.05.0001
,
tendo como apelante
o
Estado da Bahia

e, como apelado,
Miguel Daniel de Paula
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11